Tribunal: TCU
Processo: 016.524/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Maria de Pinho Barbosa contra o Acórdão 12.560/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Maria de Pinho Barbosa contra o Acórdão 12560/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, apenas em relação à recorrente, mantendo-se seus efeitos para as demais interessadas; 9.3. considerar legal o ato de pensão especial emitido em favor da Sra. Ana Maria de Pinho Barbosa, concedendo-lhe registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.